Tribunal: TJDFT
Processo: 0715194-68.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO DAYCOVAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ART. 6o, CDC. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS OU DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DA PACTUADA. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO. FACULDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, porquanto autora/apelante e réu/apelado se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, consoante Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na hipótese, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o banco réu/apelado tenha se prevalecido da fragilidade da consumidora para induzi-la a erro ou que esta tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos. E, não tendo sido demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, ou ausência/deficiência de informação, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípiopacta sunt servanda.
3. Ante a ausência de ilicitude ou vício de consentimento na contratação, não há razão que justifique a imposição à instituição financeira credora de obrigação de receber o pagamento da dívida de forma diversa da pactuada.
4. Para evitar a eternização da dívida, é facultado ao devedor solicitar à instituição financeira a liquidação antecipada da dívida ou ainda promover o pagamento do montante que supera a parcela mínima, descontada na folha de pagamento, por meio das faturas emitidas mensalmente e consoante a previsão no “Termo de Consentimento Esclarecido no Cartão de Crédito Consignado” item iii”.
5.RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.